Tribunal: STF
Processo: ARE 1431787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ernane Soares Borba formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 63) contra capítulo de acórdão (eDOC 58) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A emenda desse julgado, em sua parte inicial, possui o seguinte teor:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI N° 8.429/92. CONVÊNIO. RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS. OFENSA AOS ARTS. 10, XI, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS.



    [...]



    Em suas razões, o recorrente aponta que a conclusão desse julgado pela ausência de comprovação, por parte do recorrente, enquanto Prefeito do Município de Cortês/PE em dado período, da aplicação de recursos financeiros vinculados a certo convênio com o Ministério do Turismo e, em consequência, pela configuração da prática de ato de improbidade administrativa viola o teor do art. 5º, XXXVI, da Carta da República.



    Sustenta que “Para fundamentar a condenação do ora recorrente em sanções decorrentes de supostos atos de improbidade administrativa, o douto colegiado do e. TRF/5° Região basicamente ignorou a impossibilidade de aplicação retroativa da Portaria n.° 112/2012, do Ministério do Turismo, ao caso concreto, cujos fatos estão inseridos no contexto do ano' de 2008, a teor da ementa de fls. 599 v./ 600 v” (eDOC 63, fl. 7).



    Assevera, ainda, que “quando do envio da prestação de contas à época dos fatos (ano de 2008), INEXISTIA qualquer norma legal ou infralegal que exigisse a apresentação de fotografias e/ou filmagens dos eventos culturais como requisito a viabilizar a prestação de contas” (eDOC 63, fl. 8).



    Pontua, desse modo, que “Afigura-se verdadeiro absurdo, portanto, exigir que o ora recorrente deveria apresentar fotografias de um evento realizado quase 4 (quatro) anos antes da edição da Portaria n.° 112/2012, do Ministério do Turismo” (eDOC 63, fl. 10).



    Ao final, requer seja dado “provimento ao presente recurso extraordinário, no sentido da reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam julgados IMPROCEDENTES os pedidos formulados em petição inicial” (eDOC 63, fl. 12).



    Em contraminuta, pede o Ministério Público Federal para que “seja INADMITIDO o presente Recurso Extraordinário, e, no mérito, o NÃO PROVIMENTO deste Recurso Extraordinário, mantendo-se todos os termos do Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 5' Região, por estarem em perfeita harmonia com os ditames constitucionais” (eDOC 65, fl. 6).



    Não admitido o apelo extremo por decisão (eDOC 66) da Vice-Presidência do TRF5, foi formalizado o agravo (eDOC 67) previsto no art. 1.042 do CPC, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, o tribunal regional, ao concluir ter restado caracterizado o ato ímprobo e, ainda, no ponto em que alega o recorrente ter sido aplicada, indevida e retroativamente, de certa portaria do Ministério do Turismo, baseou-se primordialmente nos fatos e nas provas, bem assim em interpretação de legislação infraconstitucional. A propósito, transcrevo do acórdão recorrido os seguintes trechos que fundamentam o assentimento de origem (eDOC 58, fls. 4-5):



    11.1 Impossibilidade de aplicação retroativa da Portaria n° 112/2012, do Ministério do Turismo 



    A presente alegação formulada pelo apelante não merece prosperar, visto que a utilização de fotografias e filmagens não constituíam os únicos meios de prova para demonstrar a realização dos shows contratados. 



    O recorrente poderia utilizar-se de outros meios de prova, como por exemplo folders, anúncios em jornal de circulação regional, anúncios em rádios locais, ou mesmo testemunhas para comprovar a realização dos shows contratados, mas não o fez. 



    É de se observar ainda as afirmações feitas pelas testemunhas arroladas pela defesa e inquiridas em Juízo (fls. 423/427), DAVENICE ASSIS DA SILVA e ELIANE MARIA BARBOSA FERREIRA. A primeira era integrante da Comissão de Licitação da Prefeitura do aludido Município e a segunda é sócia da empresa responsável pela contratação das bandas. Ambas disseram que não estiveram presentes no evento e que não se lembram do nome das bandas que tocaram no mencionado festival. 



    Ressalte-se ainda que todos os meios de prova acima referidos, inclusive fotografias e filmagens, já se encontravam previstos na Instrução Normativa n°. 01/97 da STN, não havendo que se falar em impossibilidade de aplicação retroativa da Portaria n°. 112/2012 para alcançar a prestação de contas objeto do Convênio CvMtur 69/2008.



    11.2 EXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO IMPROBO 



    A Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o gestor ou servidor tido como inábil, mas aquele desonesto, corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. 



    No caso dos autos, o recorrente, então Prefeito do Municipio de Cortês, conquanto tenha prestado contas do Convênio Cv MTur 69/2008 celebrado com o Ministério do Turismo, visando o repasse de recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) destinado a realização do Festival da Juventude, não conseguiu apresentar provas de que efetivamente houve a apresentação das bandas Anjos do Forró, Sem Censura, Perfil e Sertanejos no citado evento. 



    Isto porque não logrou demonstrar a realização dos shows utilizando-se dos meios previstos na legislação pertinente (através de anúncios em jornais de circulação regional, anúncios em rádios locais, folders, etc). 



    Poderia algum munícipe ter conhecimento das bandas ou de algumas delas que tivessem se apresentado no Festival da Juventude, caso este tivesse sido realizado. Contudo, não há qualquer relato de que os recursos públicos foram aplicados na realização dos shows dos mencionados grupos musicais. 



    Ademais, as fotografias acostadas às fls. 313/316 são meras fotocópias incapazes de reproduzir com definição a apresentação das bandas em referência, porquanto não consta destas os nomes dos grupos musicais que pretende identificar, e ainda se encontram rasuradas no que se refere às logomarcas do Ministério do Turismo e da Prefeitura, conforme ficou constatado na Reanálise Técnica do Ministério do Turismo, cuja cópia se encontra acostada às fls. 318/319. 



    Por outro lado, não procede a alegação do recorrente de que os registros fotográficos relativos ao Festival da Juventude, a cargo de uma empresa contratada pelo Município, foram destruídos pela enchente ocorrida em 2010. Isto porque não trouxe aos autos o contrato que teria sido firmado com a empresa para tirar fotos do evento e nem tão pouco quanto estas teriam sido recebidas pela Prefeitura e nem onde se encontravam na época da mencionada inundação que teria supostamente destruído tais documentos. 



    Como bem observou o Juízo a quo, "não é crivei acreditar que todas as outras documentações que foram enviadas para prestação de contas tenham permanecido incólumes e apenas as fotos tenham sido destruídas".



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido em precedentes que apresentam as seguintes ementas:



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de improbidade administrativa. Demonstração da prática de ato de improbidade pelo Tribunal de origem. Alegada ofensa ao entendimento do tema 339 da repercussão geral. Inexistência. 3. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional pertinente e reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.373.978 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DE ATO ÍMPROBO, NOS TERMOS DA LEI 8.429/1992, INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.377.663 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente